Tribunal: TJES
Processo: 0023387-37.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Latrocínio; Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0023387-37.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS CARLOS CORREIA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0023387-37.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: LUÍS CARLOS CORREIA DA SILVA E ADRIANO GREGÓRIO DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUÍS CARLOS CORREIA DA SILVA
e
ADRIANO GREGÓRIO DE JESUS
, em face da decisão de fls. 95/100, proferida pela MM.ª Juíza da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra, que os condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP), ambos à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões de fls. 113/114, a defesa dos apelantes sustenta que não há elementos que comprovem a eficácia da arma de fogo, uma vez que o objeto não foi sequer apreendido, razão pela qual requer o decote da majorante prevista no inc. II, do § 2º, do art. 157, do CP.

Contrarrazões (fls. 123/126) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3050363), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

À revisão
.

Vitoria-ES, 18 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

dia 14/09/2022

SEM NOTAS ORAIS

VFC

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0023387-37.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: LUÍS CARLOS CORREIA DA SILVA, ADRIANO GREGÓRIO DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que os apelantes, condenados pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP), ambos à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sustentam
como causa de pedir que não há elementos que comprovem a eficácia da arma de fogo, uma vez que o objeto não foi sequer apreendido.

Assim, pleiteiam o decote da majorante do emprego de arma de fogo.

Tendo ocorrido impugnação específica e não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tatum devolutum quantum appellatum
). Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“
Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso: tantum devolutum quantum appellatum. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada
”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

Ao analisar o feito, verifica-se do auto de apreensão (fls. 38/40 - IP), que foram apreendidas com os apelantes: ii) 1 (uma) pistola calibre .40, marca Glock (Austria), modelo g-22, semi-automática; ii) 1 (uma) garrucha, sem número de série e iii) 1 (uma) arma caseira de cano curto, calibre .12, sem número de série, além de 1 (uma) munição calibre .12 e 12 (doze) munições calibre .40.

Vislumbra-se que consta do auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 36/37 - IP), ainda, que "
depois de examinar a referida arma,
observando as condições do funcionamento mecânico, ajustagem, e sistema de travas, foi acionado o sistema mecânico de detonação em local seguro, por 03 vezes e funcionou perfeitamente
, constatando assim, que esta arma é capaz de ofender a integridade física das pessoas, podendo ser futuramente confirmado em laudo definitivo
". (grifo nosso).

Não bastasse, o laudo pericial emitido pela DeC - Divisão de Exames - Balística, da Polícia Civil (fls. 22/24-v.), deixa claro que foram examinadas as 3 (três) armas de fogo referidas acima e que a pistola .40, de marca Glock, "
pertence à carga da PMES
" e finaliza:

[...] conclui a perita que foram examinadas urna garrucha, de calibre .38 (ponto trinta e oito), número de série não aparente, eficiente para a realização de tiros; urna pistola, de calibre .40 (ponto quarenta), número de série BLKY146, eficiente para a realização de tiros; urna arma de fogo de fabricação caseira, calibre 12 (doze), eficiente para a realização de tiros [...]

Além disso, é possível depreender dos depoimentos das testemunhas que as armas de fogo foram utilizadas na prática delitiva, senão vejamos:

[...] que foi vítima; que estava de folga e na BR 101 quando um ônibus na frente começou a fazer manobras atípicas e parou no acostamento; que parou o carro atrás e viu que um indivíduo atravessou a rodovia correndo e mancando; que foi no coletivo e quando se aproximou o ônibus saiu e
logo foi surpreendido por um indivíduo com arma em punho
; que
tentou tirar a arma da mão dele e aconteceu o disparo e atingiu a arma do depoente
; que passou um policial na hora e ajudou o depoente a conter esse individuo; que o indivíduo que atravessou não foi detido nesse hora; que não teve contato com o pessoal do ônibus e sim as testemunhas foram para o DPJ; que os policiais que foram em apoio
encontrou pelo chão mochilas com aparelhos celulares e algumas armas caseiras quando foram atrás do segundo individuo que correu
; [...] que com
a pessoa que o abordou foi encontrado uma arma
, mas não se recorda se tinha pertences de vítimas também [...] (testemunha Augusto do Nascimento Basílio - depoimento em juízo - fl. 101 - grifo nosso).

A testemunha Fernando da Cruz Comper, esclarece na esfera judicial que (fl. 102):

[...] se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE participou da condução; que pediram apoio no rádio e foi ao local e chegou ao local o rapaz já estava contido e algemado; que ficou a cargo da ocorrência;
que pegaram os materiais, a arma e foram ao DPJ
; que as vítimas foram ate o DPJ para recuperarem os celulares e pertences que estava na mochila na BR próximo ao morro do Urubu e o indivíduo contido; que outros policiais fizeram buscas. (grifo nosso).

Em juízo (fl. 103), a testemunha Ronney Matos Looza, relatou que:

[...] no dia estava indo para o serviço e passando na estrada do Urubu visualizou dois indivíduos em luta corporal e parou a moto; que um dos envolvidos era policial e trabalhava com ele; que chegou e feito a contenção do indivíduo;
q
ue foi encontrado na mochila nas costas dele tinha uma garrucha
e uma outra mochila tinha os pertences do pessoal do ônibus e foi encontrado do outro lado da BR; que a EDIPO disse que tinha um outro indivíduo que tinha se evadido; que
a mochila com a arma estava nas costas do réu aqui presente Luis Carlos
; que foi pedido apoio e foi feito as buscas e ninguém mais foi achado no momento e salvo engano foi encontrado a identidade do segundo que se evadiu; que
Luis disse que o segundo que se evadiu estava de posse de urna arma
; que conversou com as vitimas no DPJ da Serra e elas reconheceram o réu Luis Carlos corno autor do roubo; [...] (grifo nosso).

Desse modo, resta indene de dúvidas que os apelantes praticaram o crime de roubo, utilizando-se de arma de fogo, além de terem sido estas periciadas e atestada a eficiência dos 3 (três) armamentos, razão pela qual não se mostra viável acolher o pedido defensivo de decote da majorante prevista no inc. II, do § 2º, do art. 157, do CP.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CP) - MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - MANTIDA - APREENSÃO DAS ARMAS E REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DE EFICIÊNCIA - PROVA DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Apreendida uma
arma de fogo em poder de um dos acusados no momento da abordagem e as demais dentro de uma mochila abandonada pelo outro acusado por ocasião da fuga, devidamente periciadas pela setor competente da Polícia Civil, quando atestada a eficiência dos 3 (três) armamentos, resta evidenciado que o crime foi praticado com o uso de arma de fogo, conforme extraído do conjunto probatório, o que impede o decote da circunstância prevista no inc. II, do § 2º, do art. 157, do CP.

2
. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Vitória, 14 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.